Tribunal: TJES
Processo: 5005838-89.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005838-89.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL LUCIO LEITE
RECORRIDO: ATAIDES DA SILVA VIEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5005838-89.2024.8.08.0035

Recorrente: MANOEL LUCIO LEITE

Recorridos: ATAIDES DA SILVA VIEIRA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo as benesses da assistência judiciária gratuita ao Recorrente/autor.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLO PASSIVO COMPOSTO POR ENTE PÚBLICO E PESSOA FÍSICA.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
FACULTATIVO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, INCISO II, DA LEI Nº 12.153/2009.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Compulsando os autos, hei por bem reconhecer a necessidade de reforma da sentença e a
incompetência deste juízo
para o julgamento do mérito, frente a ausente legitimidade da parte requerida pessoa física no polo passivo, nos termos a seguir.

Em essência, denota-se da petição inicial que a parte autora MANOEL LUCIO LEITE argumenta que houve a alienação do veículo para terceiro (ATAIDES DA SILVA VIEIRA) em momento anterior às autuações por infrações administrativas de trânsito. Assim, não deveria ser sofrer as penalidades que vem sendo impostas pelo órgão de trânsito.

A sentença
a quo

julgou improcedentes os pedidos da inicial. Fundamentou-se o julgamento objurgado na ausência de provas da tradição do veículo automotor ao recorrido, o que é objeto de irresignação recursal.

Pois bem. Cuida-se de lide na qual a comprovação da relação jurídica entre pessoas físicas seria pressuposto lógico para fins de, eventualmente e em um segundo momento, impor ao Detran a obrigação de transferir o veículo, as penalidades e os débitos ao suposto comprador do veículo, como pretende o recorrente.

Conforme disposto no despacho retro, do qual a parte autora fora intimada para se manifestar e manteve o interesse da presença da pessoa física no polo passivo, o processamento do feito nestes termos parece inviável ante a possível incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública face o litisconsórcio passivo com a pessoa física, na forma da dicção do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.153/2009, que se restringe às entidades de direito público nele elencadas.

É de conhecimento desse relator o entendimento jurisprudencial que admite a formação de litisconsórcio passivo necessário entre ente ou entidade pública e pessoa física ou jurídica de direito privado nos feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Todavia, em nosso entendimento, não é possível o litisconsórcio passivo, sob a égide da Lei nº 12.153/2009, entre ente público e privado. Isso porque este último não se inclui no rol dos legitimados passivos estipulado pelo art. 5º, II, da aludida lei. Trata-se de
falta de
legitimatio ad processum
, que impossibilita ao referido ente (pessoa natural) figurar no processo como parte, logo, impossível a cumulação subjetiva.

Consequentemente, excluída a pessoa física do polo passivo, estaria impedida a deliberação sobre a venda do veículo em momento anterior às infrações, no âmbito do JEFaz.

Ademais, ressalta-se que no caso
não há hipótese de litisconsórcio passivo necessário
, que ocorre quando, por disposição de lei ou, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, na forma do art. 114, CPC. Repele-se a existência de liame entre os litisconsortes, de importância para o deslinde da causa, porquanto, conforme disposto alhures, para que a determinação de transferência seja direcionada ao Detran
depende

antes da comprovação da tradição do veículo ao requerido, pessoa física,
o que é o objeto principal do recurso inominado
.

Isto porque, ao contrário do argumento utilizado pelo interessado, eventual procedência do pedido inicial surtirá efeitos primeiramente na esfera jurídica do recorrido (comprador), sem qualquer comunhão de interesses com o ente público. Ainda, não há que se falar sequer em litisconsórcio passivo unitário, porquanto a decisão de mérito é diversa para os requeridos, em descompasso ao que prevê o art. 116 do CPC.

Em sentido semelhante: “
O entendimento esposado pelo Juízo
a quo
não merece reparos. Primeiro porque, de fato,
há a necessidade de inclusão de pessoa física no polo passivo da demanda, a fim de discutir as questões atinentes a responsabilidade de cada um acerca da fraude que os recorrentes sustentam ter sofrido, e segundo porque o art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.153/09 é claro ao dispor quem pode figurar no polo passivo da lide em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública
. Destarte, a necessidade do polo passivo ser composto por ente público e pessoa física, destoa do que preconiza o dispositivo supramencionado, que restringe às entidades de direito público elencadas, situação que impõe o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da
Fazenda Pública
.” (RI 5002877-49.2021.8.08.0014. Órgão julgador: Turma Recursal TJES – 5ª Turma. Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 29/Jun/2022).

Logo, se ausentes as hipóteses que configuram a ocorrência de litisconsórcio necessário e ausente a legitimidade processual da pessoa física não incluída no rol do art. 5º da Lei nº 12.153/2009, reputo inadequado o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento da demanda, o que deve resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, com âncoras no art. 51, II, da Lei n
o
9099/95.

Por derradeiro, cumpre destacar que resta prejudicada a análise das razões recursais referentes à alegação de cerceamento de defesa. Ainda que se oportunize ao recorrente a produção de prova testemunhal e a manifestação a respeito do ofício juntado nos autos, o propósito noticiado é a demonstração da venda do veículo. Com isso, a fim de que ambas as partes, pessoas físicas, possam exercer em sua totalidade as suas prerrogativas em relação à prova, é imperativo que a demanda seja aforada perante um juízo cível ou vara cível. Nesta senda, contudo, tal perquirição em específico não é adequada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso para, de ofício, declarar a
incompetência deste Juízo
. JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, c/c art. 485, VI, do CPC. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)